Tribunal: STF
Processo: AI 140374
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREJUIZO. Ocorre o prejuizo do
recurso  extraordinário quando, tendo sido interposto simultaneamente
o  recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça haja provido este
último,  ocorrendo, assim,  a substituição  do provimento judicial de
que cogita o artigo 512 do Código de Processo Civil. A diversidade de
enfoques  do mesmo tema  controvertido veiculada nos citados recursos
não  afasta o fenomeno  previsto na legislação instrumental comum, ou
seja, o da substituição.::